Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706262-58.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU na APELAÇÃO interposta em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. O Apelante sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar qualquer ato de constrição ou transferência do imóvel. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator